Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO IMPETRADO POR FAMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. DEMANDA PROPOSTA EM FACE DO DIRETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA ILEGALIDADE DE RESOLUÇÃO EDITADA PELA ANVISA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE ÓBICE AO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA COM BASE EM DISCUSSÃO DA NORMA EM TESE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O mandado de segurança constitui remédio constitucional de natureza sumária destinado à proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano.
2. O Mandado de Segurança não constitui via adequada para discutir lei em tese.
3. Verificado que o impetrante pretende discutir, em tese, a Resolução n. 67/2007, da ANVISA, com a finalidade de obter tutela jurisdicional que lhe assegure o direito de descumprir norma editada por autoridade que sequer figura no polo passivo da demanda, mostra-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.